Tribunal: TJES
Processo: 0005732-07.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005732-07.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS JOSE DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
AMEAÇA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA EVIDENCIADA – CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A materialidade e autoria
dos delitos evidenciaram-se nos autos
,
e é por este motivo que não foram objeto de irresignação.

2.
O argumento quanto a prescrição, no que se refere ao crime de ameaça,
fora acolhido
à luz do quantum de pena aplicado. O apelante fora condenado a uma pena de 02 meses de detenção, e, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, parágrafo 1º do CP, a prescrição ocorre em 03 anos, lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

3.
No que se refere a
pretensão deduzida para que, com relação ao delito previsto no art. 1
6, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03,
a pena seja fixada no mínimo
legal
,
neste ponto o apelo não
obteve sucesso em juízo
,
haja vista que
:

A
.
O referido anseio só poderia ser acolhido se todas as circunstâncias judiciais fossem valoradas de forma favorável ao apelante, ou se existentes circunstâncias legais aptas para tanto, hipóteses inocorrentes no caso concreto;
B
.
Em que pese não se verificar a escorreita fundamentação quanto a análise negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, subsiste a valoração escorreita e negativa de outra circunstância judicial relativa a circunstâncias do crime, impossibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal;
C
.
Na primeira fase da dosimetria fora fixada a pena em desfavor do apelante no importe de 03 anos e 06 meses de reclusão, com razoabilidade e proporcionalidade, em se tratando de uma pena contida no tipo penal que varia de 03 a 06 anos de reclusão, sendo certo que não há critério matemático que vincule o processo dosimétrico, e que a pena-base fora aplicada timidamente, um pouco acima da resultante que se obteria se utilizada a sugestionada fração de 1/8.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, apenas para reconhecer a prescrição quanto ao crime de ameaça, mantendo a condenação e a pena imposta quanto ao crime previsto no estatuto do desarmamento.
Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo

em face da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária concretizou a condenação do apelante pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Com relação ao crime de ameaça, incide a prescrição da pretensão punitiva, à luz da pena em concreto aplicada;
2.
Quanto ao crime de posse de arma de fogo com numeração raspada, a pena-base não fora dimensionada com juridicidade, devendo ser diminuída a pena imposta para o patamar mínimo legal.

Pois bem.

A materialidade e autoria
dos delitos evidenciaram-se nos autos
,
e é por este motivo que não foram objeto de irresignação.

O argumento quanto a prescrição, no que se refere ao crime de ameaça, deve ser acolhido
, à luz do quantum de pena aplicado e explico:

Com relação ao delito referenciado o apelante fora condenado a uma pena de 02 meses de detenção, e, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, parágrafo 1º do CP, a prescrição ocorre em 03 anos, lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 21/09/2017 e a publicação da sentença, ocorrida em 13/09/2021.

Assim, quanto ao crime de ameaça
é de ser declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

No que se refere a pretensão deduzida para que, com relação ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, a pena seja fixada no mínimo legal, neste ponto o apelo não deve prosperar, haja vista que:
1.
O referido anseio só poderia ser acolhido se todas as circunstâncias judiciais fossem valoradas de forma favorável ao apelante, ou se existentes circunstâncias legais aptas para tanto, hipóteses inocorrentes no caso concreto;
2.
Em que pese não se verificar a escorreita fundamentação quanto a análise negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, subsiste a valoração escorreita e negativa de outra circunstância judicial
1
,
relativa a circunstâncias do crime; impossibilitando a fixação da pena-base no mínimo legal;
3.
Na primeira fase da dosimetria fora fixada a pena em desfavor do apelante no importe de 03 anos e 06 meses de reclusão, com razoabilidade e proporcionalidade, em se tratando de uma pena contida no tipo penal que varia de 03 a 06 anos de reclusão, sendo certo que não há critério matemático que vincule o processo dosimétrico, e que a pena-base fora aplicada timidamente, um pouco acima da resultante que se obteria se utilizada a sugestionada fração de 1/8.

Como mencionado, igualmente retrato a boa doutrina:

“(...) o art. 59, mencionando oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros diferentes para o réu submetidos a julgamento.
A padronização da pena é contrária a individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta ainda predominante.
Não se está em busca da pena máxima, mas da pena justa. (...)
Logicamente, a maior extensão dos danos deve repercutir na dimensão da pena, forçando a elevação do castigo. A despeito disso, há anos generalizou-se no foro o hábito de impor os castigos nos limites mínimos, com abstração das circunstâncias peculiares a cada delito. Entretanto, pena-base não é sinônimo de pena mínima.
(...) (...)
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstancias judiciais existentes no art. 59 caput, para a fixação da pena-base.

Apenas se todas foram favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. (...)”.
Guilherme de Souza Nucci - Código Penal Comentado, 18 ed: 2018. Pág. 465/466.

Assim, não verificando equívocos quanto ao processo de dosimetria,
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, MANTENDO A CONDENAÇÃO E A PENA IMPOSTA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

É como voto.

1
Eis a fundamentação utilizada pelo Magistrado:

Da dosimetria cia pena:

O réu agiu com
culpabilidade
normal a espécie, nada tendo a valorar.
Antecedentes
imaculados, não havendo registro de condenação anterior.
A conduta social
, do homem médio. A
personalidade
, não restou eficientemente demonstrada nos autos. Os
motivos, são injustificáveis. As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que os crimes estariam relacionados corn a tráfico de drogas, sendo
q
ue o acusado se encontrava foragido a época dos fatos e foi
de
nunciado par crime de homic
ídio
.
As
consequências
do crime não foram graves. A vítima, nesse delito, é a sociedade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS JOSÉ DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari (id. 4942294, pp. 487/501), por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, do Código Penal, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos.

Após analisar o percuciente voto do e. Relator, e analisando os autos, acompanho-o nas razões que adotou para prover parcialmente o recurso, julgando extinta a punibilidade em razão da prescrição no que se refere ao delito de ameaça, bem como mantendo o apenamento relativo ao crime previsto na lei de armas.

Nada obstante, em relação ao crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, embora os motivos do crime não tenham sido fundamentados de forma idônea, conforme cuidadosamente destacado pelo e. Relator, entendo prudente registrar que a quantidade e variedade de materiais apreendidos (arma, carregador de arma e munições) i
ndicam maior grau de censurabilidade da conduta
, tornando maior o perigo de uso do material bélico.

Destarte, já decidiu esta eg. Câmara que
“É cabível o reforço de fundamentação para rever ou manter a desvaloração das circunstâncias judiciais.
E
m razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente”
(TJES; APCr 0020602-50.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 08/3/2023; DJES 21/3/2023).

Desse modo, embora afastada a vetorial dos motivos, subsiste, além das circunstâncias do crime, o vetor da “culpabilidade”, razão pela qual a pena-base deve ser mantida nos moldes fixados pelo juízo
a quo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOMPANHO
o e. Relator.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.